Tribunal: CARF
Processo: 10314.720662/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
VALOR TRIBUTÁVEL
Inaplicável a regra do valor tributável mínimo para as hipóteses em que ficar comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos produtos da fabricante para a distribuidora, ambas controladas pela mesma empresa, inexistindo autonomia das pessoas jurídicas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (ELISÃO FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art. 149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos artigos. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNICA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de realização de perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720662/2018-57
ACÓRDÃO
3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIO AVAMILLER DE COSMÉTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
VALOR TRIBUTÁVEL
Inaplicável a regra do valor tributável mínimo para as hipóteses em que
ficar comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos produtos
da fabricante para a distribuidora, ambas controladas pela mesma
empresa, inexistindo autonomia das pessoas jurídicas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato
de poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária
para satisfação dos créditos tributários constituído por meio de
lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre
outros,
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
(ELISÃO FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude,
a tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo
art. 149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
2
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos artigos. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta
sob tais fundamentos.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE
NOVA PROVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia
formulado.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNICA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova
pericial somente se justifica nos casos a análise da prova exige
conhecimento técnico especializado. Por não atender tal condição, a
apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de realização de
perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício
de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito
de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram
desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
3
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foi lançado crédito tributário referente ao IPI dos períodos de apuração compreendidos
entre março e dezembro de 2014, acrescido de multas proporcional qualificada e isolada, além de
juros.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 01-36.635, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Belém/PA, de 21/05/2019, resumidamente, bem como sua ementa.
O Auto de Infração é dividido em alguns tópicos:
 Auto de Infração;
 Responsabilização Solidária.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme descrito no TVM, o estabelecimento autuado atua no segmento de
comércio e indústria de medicamentos, perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tendo
parte da sua receita bruta auferida no ano calendário de 2014 decorrido da venda de produtos de
perfumaria de fabricação própria, contemplados na Lei no 10.147/2000.
Dessa receita, cerca de 92,93% decorreram de vendas para um único cliente e suas
filiais: Mundial Distribuidora Produtos de Consumo, CNPJ 12.744.404/0001-79 e /0005-00, sendo
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
4
esta, assim como a Avamiller, integrantes do mesmo grupo econômico e controladas pela
empresa Mundial S/A Produtos de Consumo, CNPJ 88.610.191/0001-54.
Discorreu que as empresas comerciais adquirentes dos produtos, ao revendê-los
não sofreram tributação de PIS e COFINS, conforme artigo 2o da Lei no 10.147/2000, nas
operações de revenda no mercado interno as empresas distribuidoras não incidiram no
recolhimento do IPI, indagando sobre eventual subfaturamento pela fabricante na venda às
comerciais atacadistas.
A Autoridade lançadora informa ter verificado a prática de separação das atividades
de industrialização e comercialização sendo:
a. Industrialização: Laboratórios Avamiller
b. Comercialização: Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo. Ltda, Mundial
Norte Distribuidora de Produtos de Consumo e Mundial Argentina S/A, todas -
fabricante e distribuidoras - integrantes do mesmo grupo econômico controlado
pela Mundial S/A Produtos de Consumo.

Segundo seu entendimento, a cisão apresentada seria de forma simulada, pois os
registros contábeis apontados, bem como os pagamentos efetuados pelos clientes não
correspondiam ao respectivo ingresso no caixa da autuada.
Para isso apresentou diversos fluxos registrados na contabilidade, como abaixo:

Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
5
A Fiscalização ressaltou que o ingresso de recursos no caixa da empresa foi feito por
meio de endividamento constante, mediante transferências de mútuos bancários, da empresa
Mundial S/A.
Tal situação também foi constatado pagamentos efetuados pela Mundial S/A, com
base nas escriturações digitais, pois não foram apresentados documentos comprobatórios em sua
maioria, com relação a:
a. Despesas de Fretes
b. Despesas Diversas, como água, energia elétrica, telefonia, instalações, vigilância,
aluguéis, armazenagem
Assim, a Autoridade concluiu que a separação das atividades de industrialização e
comercialização era aparente, sendo portanto desconsiderada e assumido como base de cálculo
do imposto os valores da revenda das mercadorias distribuidoras do grupo, denotando clara
confusão patrimonial e falta de autonomia da Autuada.
Encerrando, lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária para:
a. MICHAEL LENN CEITLIN CPF: 295.996.600-72
b. JÚLIO CESAR CÂMARA CPF: 438.373.870-20
c. MUNDIAL PRODUTOS DE CONSUMO CNPJ: 88.610.191/0001-54
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
6

2. DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
DA AUTUADA

A empresa Laboratórios Avamiller pontou preliminarmente:

a. Como primeira preliminar alegou nulidade pelo fato do lançamento estar
baseado em meros indícios
b. Na segunda preliminar questionou o enquadramento legal no TVF, impedindo
que conhecesse a infração imputada, causando grave prejuízo à ampla defesa;
c. Na terceira preliminar aponta que a Fiscaliza é dúbia, na contradição de venda
aparente e artificial no comparativo com o VTM;
d. Na quarta preliminar alega que não exista norma legal que permita a autuação;
e. Aponta ilegitimidade passiva na quinta preliminar, discorrendo que qualquer
cobrança deveria incidir contra a distribuidora interdependente.

No mérito a autuada elencou:
a. A separação efetuada é prática mundial, apresentando vários casos do
mercado;
b. Todas as empresas apontadas tem personalidades jurídicas distintas, com
atividades de gestão, negócios, registros e cadastros individualizados;
c. Questiona a Fiscalização quanto aos pagamentos efetuados, negando a
confusão patrimonial discorrida;
d. Afirma que o simples fato do valor não transitar pela conta corrente da
Autuada em nada desvirtua a operação, mesmo sendo baseada em
contratos de mútuo;
e. Em relação aos fretes afirma que a Impugnante faz suas vendas sob
condição FOB, sendo o frete suportado pelo adquirente;
f. Afirma que o Planejamento Tributário apontado nada mais é que uma forma
de organização societária que visa economia fiscal, dentro dos limites da Lei,
dicando ausência de ofensa ao parágrafo único do artigo 116 do CTN,
citando diversas doutrinas a respeito;
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
7
g. Ressalta a legalidade de vendas para empresas interdependentes e ter
observado a regra do Valor Tributável Mínimo, alegando que a Autoridade
Fiscal não aplicou a regra disposta no RIPI/2010.
h. Aponta que a Autoridade utilizou o faturamento do mês e não o anterior
como base de cálculo, bem como o próprio valor utilizado em relação a
Novembro/2014;
i. Relata que não foram excluídas vendas para a Zona Franca de Manaus, nem
devoluções e cancelamentos.
j. Contesta a multa qualificada, que incidiria em confisco, rogando por pericia
e sustentação oral.

DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Os responsáveis solidários alegam:
a. Contestam a sujeição pela falta de motivação ;
b. Questionam que a personalidade da sociedade não pode ser confundida com as
pessoas elencadas;
c. Afirma que o simples inadimplemento não pode levar para os outros
responsáveis
d. Não ocorreram os abusos apontados pelo artigo 50 do Código Civil;
e. Somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica após sentença
judicial condenatória;
f. Elenca que a própria Receita Federal entende que responsabilizar
solidariamente os administradores quando houver provas de atos praticados
com excessos de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto;

3. DO ACÓRDÃO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

A DRJ como preliminar rebate os apontamentos de Nulidade supramencionados,
citando os artigos do PAF que dariam suporte a ampla defesa, bem como aponta que embora a
Autoridade Fiscal tenha ao longo do TVF apresentado a relação de firmas interdependentes e
utilização do VTM nessas vendas, chegou à conclusão de que a cisão entre industrialização e
comercialização dos produtos era apenas aparente, inexistindo as citadas vendas.
No mérito a DRJ aponta que diante dos documentos e registros contábeis já
apresentados a clara demonstração que a partilha estrutural e financeira, em que a empresa
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
8
controladora Mundial S/A e a principal distribuidora (Mundial Distribuidora) respondem pela
grande partes das despesas da Impugnante, juntamente com o reconhecimento de receitas
operacionais sem o correspondente ingresso de recurso no caixa, dentre outros indícios, concluiu
que perfeita a plena confusão patrimonial.
A seguir discorre doutrina sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica no
Direito Tributário Brasileiro, concluindo em sua apresentação que:
“A desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em razão de uso
fraudulento ou abusivo do instituto da personalidade jurídica, da confusão
patrimonial, ou de uso que objetiva atingir fins ilegítimos e ilegais, em desvio de
sua função social, ainda que o artigo 50 do Código Civil determine como
pressupostos para aplicação do instituto somente o abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.”

Com relação ao Planejamento tributário (elisão) mencionado pela Autuada, contra-
argumenta que não pode ser praticado com simulação, citando as infrações tipificadas na Lei de
Crimes contra a Ordem Tributária, apresentando os artigos 116 e 149 do CTN, elencando seu
entendimento pelo mecanismo de apuração previsto no Artigo 149, VII e não do parágrafo único,
ambos do CTN.
Assim conclui inicialmente estar correto o procedimento adotado para
caracterização de redução do IPI a ser pago, pois a Autuada não possui autonomia, não recebe
pelas mercadorias fornecidas e não efetua o pagamento de suas despesas, como demonstrado
nos fluxos itens 5 e 9 do TVF.
A DRJ rebate as afirmações que diversos valores não foram excluídos, apresentando
as exclusões de devolução e cancelamento de vendas, bem como os declarados em DCTF, com
utilizando das notas extraídas do SPED.
Reafirma que as tabelas apresentadas pela Fiscalização tem os valores de IPI
excluídos nas vendas da distribuidora para áreas de exceção,.
Elenca que os valores extraídos do SPED NF-e coincidem com o valores utilizado
para base de cálculo do IPI.
Quanto a Multa Qualificada, discorre sobre a clara existência da simulação
existente entre os estabelecimentos com a finalidade de reduzir o IPI a ser recolhido por meio de
vendas fictícias de produtos, com demonstração da confusão patrimonial e inexistência de
autonomia da autuada, elencando estar bem evidenciado e provado nos autos.
Defende ainda de que não cabe ao julgador discutir a constitucionalidade das Lei
aplicadas, enunciado Súmula CARF no 02 e artigos do decreto no 70.235/72(PAF).
Quanto ao pleito de diligência e perícia entende ser desnecessária em função dos
elementos dos autos, não acolhendo apresentação posterior de provas e sustentação oral.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
9
Sua ementa apresenta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014 VALOR TRIBUTÁVEL
Inaplicável a regra do valor tributável mínimo para as hipóteses em que ficar
comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos produtos da
fabricante para a distribuidora, ambas controladas pela mesma empresa,
inexistindo autonomia das pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de
poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para
satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (ELISÃO
FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a
tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art. 149,
VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário onde repisa os
argumentos de sua Impugnação, bem como os Responsáveis Solidários em seus Recursos.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
10

A PGFN apresenta contrarrazões, onde discorre sobre Desconsideração da
Personalidade Jurídica, Confusão Patrimonial, elencando os pontos do Acordão da DRJ, concluindo
estar bem caracterizada a simulação para criar uma fase de negociação artificial, bem apontada no
Termo de Verificação Fiscal, pedindo a manutenção das infrações do Auto de Infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.
II – DAS PRELIMINARES
A Recorrente elenca as mesmas preliminares (cinco) de sua Impugnação.
Adoto os dizeres da Delegacia de Julgamento, em seu tópico de Nulidades, onde se
verifica que nos autos não ocorreu qualquer das hipóteses previstas no Artigo 59 do Decreto no
70.235/72, verbis:
"Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."

Quanto à alegação que o Lançamento resistido não se baseia em provas, verifico
estar bem descrito pela Autoridade Fiscal os eventos que formaram sua convicção , elencando
diversos registros contábeis e dados do SPED.
Tal fato é corroborado pela defesa apresentada pela Recorrente, combatendo os
pontos que no seu entender não correspondiam a realidade, demonstrando a sua plena
compreensão das infrações imputadas.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
11
Diante do exposto, não vislumbro fatos que possam levar a caracterização de
Nulidade ou cerceamento de defesa, conforme diversos julgados do CARF, destacando-se:
PROCESSO 10580.725148/2018-68
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 7 de novembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE JF AGROPECUÁRIA EIRELI
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2014 a 29/10/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos
autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao montante das
contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.

III – MÉRITO ANÁLISE DO AUTO DE INFRAÇÃO
1. AUTO DE INFRAÇÃO
O Auto de Infração ora combatido parte da premissa que a separação entre as fases
de industrialização e comercialização eram aparentes, pois o que ocorreria de fato seria a venda
dos produtos diretamente ao mercado, como se fosse apenas uma empresa existe.
Esquematicamente temos incialmente alegação da Recorrente:

Em seu Termo de Verificação Fiscal, no entanto, após analisar os registros contábeis
e respostas às intimações da Recorrente, concluiu ter ocorrido uma simulação nos eventos de
industrialização e comercialização, com intuito de reduzir o IPI a ser recolhido, conforme abaixo:

MERCADO

MERCADO
AVAMILLER
DISTRIBUÍDORA
MUNDIAL
INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
GRUPO MUNDIAL
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
12
Seu entendimento está baseado no exame dos Registros Contábeis, conforme
abaixo:

Verificando os registros contábeis extraídos da Escrituração Digital apresentada
pela Recorrente, constata-se não foram encontrados informações de ingresso de recursos no
Caixa e sim contrapartida junto a conta de Ativo Realizável a longo prazo.
Além do mais os recursos no caixa advêm em sua maioria de transferência de
mútuos bancários promovidos pela Holding do Grupo, Mundial S/A Produtos de Consumo,
inferindo que a produção é transferida para as distribuidoras do grupo e colocadas no mercado.
Persistindo em suas pesquisas, a Autoridade Fiscal indagou sobre os pagamentos
referentes a:
a. Despesas de Fretes;
b. Despesas Gerais: água; energia elétrica; telefonia; manutenção de prédios,
instalações, sistemas; vigilância; aluguéis; armazenagem
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
13
Novamente observou que tais despesas, conforme registros contábeis, o efetivo
pagamento foi efetuado pela coligada Mundial Distribuidora, tendo como suporte os
comprovantes acostados nos autos, destacado no fluxo abaixo:

Em seu Recurso Voluntário (fls. 38) a empresa apresenta como explicação sobre os
pagamentos os seguintes dizeres:
Para que não pairem dúvidas:
A Recorrente é fornecedora da Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo
Ltda que, por sua vez, e com fins de liquidação dessas dívidas, pagava os
fornecedores da Recorrente, em operação comercial denominada assunção de
dívidas.
Os respectivos registros contábeis eram assim lançados nos livros contábeis da
Recorrente:
Na Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda:
Credita: Banco Debita: Conta corrente entre empresas (AVAMILLER)Na
Recorrente:
Debita: Fornecedor Credita: Conta corrente entre empresas (Mundial Distribuidora
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
14
Ou seja, a Recorrente usava da prerrogativa de solicitar que seu principal cliente
(Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda), pagasse suas obrigações
advindas de fornecimentos de insumos e serviços.
É certo que o simples fato do respectivo valor não transitar pela conta corrente da
Recorrente, em nada desvirtua a lisura da operação, pois é inegável o direito do
credor em solicitar ao devedor que quite diretamente as suas dívidas, enviando o
respectivo recurso ao seu credor (fornecedor).
Trata-se da figura da assunção de dívidas.

Como a própria Recorrente elenca, os recursos não transitavam por seu caixa,
demonstrando clara confusão patrimonial na utilização dos recursos do grupo Mundial S/A, bem
como a plena utilização de mútuos bancários para os ingressos de Recursos junto a Fiscalizada.
A Recorrente alega que o Planejamento Tributário existente estaria dentro dos
ditames legais, visando a economia fiscal.
Contudo, como bem pontua a Delegacia de Julgamento, quando deparando-se com
a existência de negócio jurídico viciado por simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal,
deve-se proceder o respectivo lançamento fiscal, conforme artigo 149, VII do CTN, verbis:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
............
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;

A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não realizam
negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação absoluta), ou realizam
um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece oculto.
Na seara da tributação, para que haja simulação que legitime a desconsideração do
negócio jurídico, é necessário:
 conluio entre as partes;
 divergência entre a real vontade das partes e o negócio por elas declarado;
 intenção de lograr o Fisco.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
15
Vários doutrinadores apresentam a subjetividade da análise dos planejamentos
tributários no Brasil, ensejando forte insegurança jurídica e impacto negativo na liberdade
econômica dos contribuintes.
Contudo, não é o caso em tela, devidamente evidenciado pela Fiscalização quanto a
inexistência de autonomia da Autuada, plena Confusão Patrimonial, com ingressos de recursos
que não transitavam pelo seu caixa e despesas da Recorrente que foram quitadas por outras
empresas do Grupo Mundial.
Os demais itens da Recorrente foram incisivamente combatidos pela DRJ, em
síntese:
 A DRJ rebate as afirmações que diversos valores não foram excluídos,
apresentando as exclusões de devolução e cancelamento de vendas, bem
como os declarados em DCTF, com utilizando das notas extraídas do SPED.
 Reafirma que as tabelas apresentadas pela Fiscalização tem os valores de
IPI excluídos nas vendas da distribuidora para áreas de exceção;
 Elenca que os valores extraídos do SPED NF-e coincidem com o valores
utilizados para base de cálculo do IPI.
 Quanto aos fretes, também se constatou que a RECORRENTE NÃO
PROCEDIA A LIQUIDAÇÃO, sendo realizada por meio de contas
compensatórias Inter empresas do Grupo Mundial, fato este apenas
apontado pela autuada como Frete FOB, sem maiores explicações sobre
os recursos transferidos das controladas e mesmo das coligadas.
Em seu Termo de Verificação Fiscal é bem explicado a Confusão Patrimonial:
 A empresa Mundial Distribuidora, ainda que esteja vinculada a mesma
controladora, não guarda relação estatutária de interdependência com a
Recorrente.
 Contudo, ambas empresas, controladora e coligada respondem pela
maioria dos pagamentos de despesas incorridas na Autuada, denotando
confusão patrimonial no Grupo.

Diante de tal quadro, entendo estar bem caracterizado a simulação que impacte na
Desconsideração do Negócio Jurídico e Planejamento Tributário Ilícito.

DA MULTA QUALIFICADA
Com bem delineado pela Autoridade Lançadora, perfeitamente enquadrado no
dispositivo legal previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa
qualificada imposta sob tais fundamentos.

Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
16
DA INCONSTITUCIONALIDE DA MULTA
Em relação a afirmação de inconstitucionalidade na aplicação de multas que seriam
confiscatórias e portanto inconstitucionais, a Súmula CARF no 2 discorre:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

DO PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
A Recorrente reitera seu pleito de peritagem afastado pela DRJ.
Como bem exposto no Acordão DRJ, entendo não ser necessária diligência ou
perícia para o deslinde da questão.
Cabe ressaltar os artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/72(PAF) sobre a decisão de
piso.
Esse é o entendimento de diversos Acórdãos do CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
INDEFERIMENTO.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à formação da
convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se
justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não
atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de
realização de perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e
realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
(Acórdão 3302-005.290 de 20/03/2018)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
17
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à formação da
convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNICA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se
justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não
atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de
realização de perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e
realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
(Acórdão 3302-005.388 de 217/04/2018)
Enfim, não é demais ressaltar que não é função da autoridade julgadora suprir
omissão probatória, seja da fiscalização, seja do contribuinte, especialmente, quando a omissão
aparenta ser uma intencional estratégia de defesa, como no caso em tela.
Por todas essas razões, os pedidos de diligência e perícia devem ser indeferidos.

2. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LAVRADA

Em seu termo de Sujeição Passiva, a Fiscalização aponta como Responsáveis
Solidários:
 MICHAEL LENN CEITLIN CPF: 295.996.600-72
 JÚLIO CESAR CÂMARA CPF: 438.373.870-20
 MUNDIAL PRODUTOS DE CONSUMO CNPJ: 88.610.191/0001-54

Extraindo as informações dos quadros societários dos CNPJ ́s do Laboratório
Avamiller e da Distribuidora Mundial e Mundial S/A, conforme TVF, constata-se que :

1. MUNDIAL DISTRIBUIDORA CNPJ 12.744.404/0001-79
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
18
SÓCIO
PARTICIPAÇÃO QUALIFICAÇÃO
MUNDIAL S/A
CNPJ: 88.610.191/0001-54
99%
SÓCIA
EBERLE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 90.770.413/0001-48
1%
SÓCIA
MICHAEL LENN CEITLIN
CPF: 295.966.600-72

Administrador, representando
as duas sócias e assinando pela
empresa
JÚLIO CESAR CÂMARA
CPF: 438.373.870-20

Administrador, representando
as duas sócias e assinando pela
empresa
MARCELO FAGONDES DE FREITAS
CPF: 526.944.020-20

Administrador

2. MUNDIAL S/A PRODUTOS DE CONSUMO (HOLDING) CNPJ: 88.610.191/0001-54
SÓCIO
PARTICIPAÇÃO
QUALIFICAÇÃO

MICHAEL LENN CEITLIN
CPF: 295.966.600-754

Presidente

JÚLIO CESAR CÂMARA
CPF: 438.373.870-20

Diretor

MARCELO
FAGONDES
DE
FREITAS
CPF: 526.944.020-20

Diretor

Paulo Roberto Leke

Conselheiro

Adolpho Vaz de Arruda Neto

Conselheiro

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
19
3. LABORATÓRIO AVAMILLER DE COSMÉTICOS
4. SÓCIO
PARTICIPAÇÃO QUALIFICAÇÃO
MUNDIAL S/A
CNPJ: 88.610.191/0001-54
99%
SÓCIA
EBERLE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 90.770.413/0001-48
1%
SÓCIA
MICHAEL LENN CEITLIN
CPF: 295.966.600-72

Administrador, representando
as duas sócias e assinando pela
empresa
JÚLIO CESAR CÂMARA
CPF: 438.373.870-20

Administrador, representando
as duas sócias e assinando pela
empresa

Os responsáveis Solidários contestam a Imputação apontada pela Fiscalização.
Percorrendo o Código Tributário Nacional, depreende-se:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado".

Como bem demonstrado nos autos, verifica-se efetiva participação da Holding
(Mundial S/A) no gerenciamento da operação combatida pelo Fisco, ou seja, prática de preços
reduzidos com a finalidade de redução no recolhimento do IPI, com a confusão patrimonial,
inexistência de Autonomia da Autuada e não caracterização da plena separação do fluxo entre
Industrialização e Comercialização.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
20
Corroborando tal entendimento, constata-se que os Sujeitos Passivos Julio Cesar e
Michael , representantes das empresas envolvidas, tinham plenos poderes de administração, não
se admitindo desconhecimento do fluxo apontado.
Tal possibilidade é exarado em diversos Acórdãos do CARF, como por exemplo:
Acordão CARF no 1201-00.102, de 17/06/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. IMPUTAÇÃO.
Correta a imputação da responsabilidade tributária a terceiros quando
demonstrada nos autos a participação efetiva na prática de atos voltados à
administração da pessoa jurídica.

Entendo estar claramente evidenciada a Responsabilidade Solidária apontada.

INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS

Sobre o pleito contido em Recursos Voluntários quanto a Intimação ser endereçada
a procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - por via postal, telegráfica ou
por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)III - por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)b) registro em meio magnético ou equivalente
utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)(...)§ 3o Os meios de intimação previstos nos
incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, conforme Súmula CARF no 110, Vinculante:
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.906 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720662/2018-57
21
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Assim, descabe tal atendimento.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto rejeitar as preliminares alegadas de Nulidade e Cerceamento de
Defesa, negar Pedido de Perícia/Diligência, negar provimento ao Recurso Voluntário da empresa e
negar provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos Responsáveis Solidários.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2021
DF CARF MF
Original